Tribunal: TJDFT
Processo: 0751370-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751370-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON CLAYTON GOIS DE SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WANDERSON CLAYTON GOIS DE SIQUEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento de no 0723209-90.2025.8.07.0007, na qual contende com BANCO ITAUCARD S.A.. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 254102865): “Ref. emenda 253095436. Depósito judicial de R$ 1.085,24 ao 251484867. Intimado para comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, o autor apenas reiterou o pedido sem juntar os documentos comprobatórios solicitados (253095436). De início, indefiro o depósito em juízo de valores a título de consignação nos autos. O valor do veículo financiado pelo autor (249713663) e a profissão indicada ao empresário revelam renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça. O veículo, especialmente, com prestação mensal superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) é indício de condição econômica incompatível com a gratuidade de justiça requerida. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma trabalhista para auxiliar na avaliação da hipossuficiência, além dos elementos do caso concreto, acima indicados. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6.A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 5 dias. Quanto ao depósito judicial de R$ 1.085,24 realizado ao 251484867, com os acréscimos legais, promova-se a restituição ao autor independente de preclusão. Fica a parte desde já advertida que os depósitos eventualmente realizados não são considerados pagamento e serão restituídos ao autor.” Em seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, com o objetivo de suspender a decisão agravada; o deferimento liminar para impedir a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, conforme postulado na inicial; a manutenção da posse do veículo objeto da demanda até o deslinde da causa; a reforma da decisão para concessão do benefício da gratuidade da justiça; o recebimento da ação consignatória e autorização dos depósitos em conta judicial vinculada ao feito. Sustenta estar presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da iminente negativação do nome e da possibilidade de perda da posse do veículo, o qual é essencial para o sustento familiar. Alega que a instituição financeira agravada impôs cláusulas abusivas no contrato de financiamento, como juros superiores aos pactuados, capitalização indevida, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Argumenta que a vulnerabilidade do consumidor e o caráter adesivo do contrato justificam a revisão judicial. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. O preparo não foi recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, sendo dispensada a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA REDE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, WYANA KELL AGUIAR SILVA, ELEUZA MARIA CARNEIRO BATISTA, RUDSON REGE AGUIAR SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO REPETITIVO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. NOME. REQUISITOS. SÚMULA 380. STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS já consolidou o posicionamento na esteira de que a simples propositura de ação revisional, com o fito de questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito de o credor proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Para tanto, estabeleceu três requisitos, que devem estar presentes, simultaneamente, ao deferimento do pedido de abstenção da inscrição do nome do contratante nos referidos cadastros de crédito, quais sejam: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" 3. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de retirada do nome do agravante do cadastro de inadimplentes até decisão definitiva na ação originária. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07003610920198079000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/8/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão. 3. A mera alegação de que os juros do contrato são abusivos por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não autoriza que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte ré agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. 4. O Enunciado no 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07422645320228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 2/5/2023) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CALCULADORA DO BANCO CENTRAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. REPASSE PELA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A ferramenta denominada "Calculadora do Cidadão", por si só, não representa instrumento hábil para apurar a taxa de juros supostamente correta a ser aplicada a todos os casos, de maneira genérica, conforme orientação do próprio Banco Central em seu sítio eletrônico. 3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pactuação de taxa de juros em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância que justifique a revisão contratual e leve à conclusão de cobrança abusiva (AgInt no AREsp 1.579.114 / RS), o que somente pode ser feito após o exame criterioso das particularidades do caso concreto, notadamente possibilitando a ponderação sobre o valor cobrado e se esse coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exacerbada. 4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança da taxa anual, que supera o duodécuplo da mensal (REsp n.o 973.827/RS). 5. Não havendo nos autos previsão de cobrança de comissão de permanência, ausente a probabilidade do direito de revisão contratual quanto ao particular. 6. A simples propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora da parte autora, de forma a autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Não é possível acolher a pretensão da parte recorrente quanto à autorização judicial de consignação em pagamento através de depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira recorrida e com o qual, como mutuária, livremente se obrigou, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade. Precedentes. 7.1. Revela-se incabível o pedido alternativo de consignação do valor integral das parcelas, porquanto para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor, inexistindo, nos autos, comprovação de que o agravado teria se recusado a receber o valor ajustado no tempo e modo contratado, circunstância que revelaria a inexistência de interesse processual para o pedido. 8. É direito do credor a negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade da cobrança não se encontra evidenciada no caso concreto. 9. Recurso conhecido e não provido.” (07328806620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 16/12/2022) - g.n. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025 16:32:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador